Tribunal: TCU
Processo: 012.090/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (peças 17-20) contra o Acórdão 2128/2021TCU2a Câmara (peça 12), que apreciou pela ilegalidade os atos de aposentadoria da Sra. Elza Maria Guedes Rozinholi e do Sr. Geraldo Élvio Magalhães.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2128/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Geraldo Elvio Magalhaes ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.